Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA DO CORRÉU. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar os seguintes pontos: (i) se a falta de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso tem como consequência imediata o reconhecimento da deserção; e (ii) se o apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso não enseja, de imediato, a deserção, sendo cabível a intimação para pagamento em dobro no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo.
5. Tendo a parte autora imputado a ele a prática de sucessivos atos que lhe acarretaram prejuízos patrimoniais, há de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam do recorrente, ainda que, em tese, no exame de mérito, a partir do cotejo dos elementos probatórios, seja possível concluir pela sua não participação ou irresponsabilidade pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17 e art. 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720453-97.2023.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025.